Tribunal: TJPA
Processo: 0005239-17.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.Âº 11.343/2006. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÃDA A APELANTE. TESE IMPROCEDENTE. EXISTÃNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS PRATICADO PELA APELANTE JUNTO A UM HOSPITAL PENITENCIÃRIO. PRETENDIDA REANÃLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA ESTIPULADA EM PATAMAR MENOR. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS A APELANTE, O QUE POR SI SÃ JÃ Ã MOTIVO SUFICIENTE PARA QUE A PENA SEJA ESTIPULADA ACIMA DE SEU MÃNIMO PERMITIDO, ALÃM DO QUE, A ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA CONDUZ A PENA A PATAMAR MAIS ELEVADO, TENDO SIDO APLICADA DE FORMA ADEQUADA A CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, Â§ 4Âº DA LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005239-17.2013.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santa Izabel do Pará
APELANTE:
Maiara Cristina Brito Gomes
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Paula Barros Pereira de Farias Oliveira
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA A APELANTE. TESE IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO PELA APELANTE JUNTO A UM HOSPITAL PENITENCIÁRIO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA ESTIPULADA EM PATAMAR MENOR. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS A APELANTE, O QUE POR SI SÓ JÁ É MOTIVO SUFICIENTE PARA QUE A PENA SEJA ESTIPULADA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO, ALÉM DO QUE, A ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA CONDUZ A PENA A PATAMAR MAIS ELEVADO, TENDO SIDO APLICADA DE FORMA ADEQUADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santa Izabel do Pará, em que é apelante
MAIARA CRISTINA BRITO GOMES
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Maiara Cristina Brito Gomes,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que a condenou à pena
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 243 dias multa, pela prática do crime constante no art. 33, da Lei 11.343/2006,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Por fim, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 15 de setembro de 2013, a denunciada dirigiu-se ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Americano com o intuito de visitar seu companheiro Benedito Jacinto Quadros Filho e, ao passar a mesma pela revista do Hospital de Custódia, foi encontrado em sua bolsa uma embalagem envolvida com fita crepe, que continha 47,173 gramas de maconha, sendo esta conduzida até a Delegacia de Polícia onde confessou que havia comprado a droga, mas que seria somente para seu consumo.

Em razões recursais
, alega inicialmente a recorrente que há ilegitimidade de parte no processo retro, posto que a recorrente Maiara Cristina somente tomou conhecimento do referido processo quando foi intimada da sentença condenatória, não tendo sido esta que praticou o crime em questão, pois o que realmente ocorreu foi que a Sra. Amanda Karoliny Soares Martins furtou sua Certidão de Nascimento e a utilizou para obter uma via de seu documento de identidade, em nome da recorrente Maiara Cristina e, em posse desse documento, cometeu o crime atribuído a ela neste processo, sendo que já encontra-se em apuração, através de outro processo, o crime de falsificação de documento praticado pela Sra. Amanda Karoliny.

No mérito
, requer a reforma da decisão condenatória, para uma decisão absolutória, por entender inexistente nos autos provas que possam subsidiar a condenação da recorrente. De forma subsidiária, postula a reforma da pena base fixada, assim como a aplicação da atenuante da menoridade ao caso retro.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se tão somente quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente no processo em questão, aduzindo que seja retificado o nome da ré, após comprovação derradeira sobre sua qualificação.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, deixa de manifestar-se sobre o pedido de ilegitimidade passiva da apelante, pronunciando-se somente sobre a outras teses trazidas no recurso, requerendo o conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa da acusada.
PRELIMINAR
: Da alegada ilegitimidade passiva da recorrente no processo em epígrafe
.

Alega inicialmente a recorrente que há ilegitimidade de parte no processo retro, posto que a apelante Maiara Cristina somente tomou conhecimento do referido processo quando foi intimada da sentença condenatória, não tendo sido esta que praticou o crime em questão, pois o que realmente ocorreu foi que a Sra. Amanda Karoliny Soares Martins furtou sua Certidão de Nascimento e a utilizou para obter uma via de seu documento de identidade, em nome da recorrente Maiara Cristina e, em posse desse documento, cometeu o crime atribuído a ela neste processo, sendo que já encontra-se em apuração, através de outro processo, o crime de falsificação de documento praticado pela Sra. Amanda Karoliny.

Vejo que a preliminar suscitada refere-se a ilegitimidade
ad causa
da parte recorrente, alegando que quem realmente foi a autora do crime em estudo foi outra pessoa.

Ora, apesar da argumentação traçada no apelo manejado, vejo que o crime de falsificação de documentação, atribuído a Sra. Amanda Karoliny Soares Martins, pela ora recorrente, encontra-se em apuração junto ao juízo de primeiro grau, em outro processo, e lá deverá permanecer até a apuração completa do delito, não se podendo aqui, em sede de apelação criminal, mudarmos as partes do processo somente levando-se em consideração conjecturas formuladas pela própria apelante, sem que haja o término da instrução sobre o crime de falsificação de documentação, devendo a mesma, após encerramento desse dito processo, manejar a ação cabível, que no caso seria uma Revisão Criminal, caso este processo já tenha transitado em julgado, e requerer o que entender lhe ser de direito, já que a recorrente encontra-se respondendo a esta ação em liberdade,
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada
.
MÉRITO
:
Da Alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva e da reanálise da dosimetria penal.

Requer a reforma da decisão condenatória, para uma decisão absolutória, por entender inexistente nos autos provas que possam subsidiar a condenação da recorrente. De forma subsidiária, postula a reforma da pena base fixada, assim como a aplicação da atenuante da menoridade ao caso retro.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, percebo que as provas existentes neste processo são firmes e seguras o suficiente para que possam ensejar um decreto condenatório em desfavor da apelante, não havendo motivo para sua irresignação, conforme posso demonstrar abaixo:

A testemunha, CARLA SIMONE DA SILVA ORGES, ex-agente prisional, disse ao juízo da causa, mídia de fl. 110
, esclareceu que antes de fazer a revista pessoal na denunciada, esta perguntou se poderia ir ao banheiro, tendo afirmado o colega de serviço da depoente que sim, no entanto que a mesma deveria deixar sua bolsa com os agentes, o que foi negado peal recorrente, ao fazer o procedimento de revista na denunciada, tendo o agente prisional insistido, vindo a denunciada a negar novamente a entrega de sua bolsa, razão pela qual o agente pegou a bolsa da recorrente e ao abri-la e retirar os objetos que lá estavam, percebeu que a bolsa possuía três fundos, estando no último fundo o material entorpecente encontrado, tendo sido informado a direção do Hospital e levado a acusada à Delegacia de Polícia.

A testemunha, RAMIRES OLIVEIRA ANTUNES, Agente penitenciário, afirmou em juízo, mídia de fl. 110
, que ao abrirem a bolsa da denunciada, deparam-se com uma parte mais alta da bolsa e, ao retirarem essa parte, encontraram o entorpecente que a denunciada tentava colocar para dentro do Hospital.

RAMIRO SILVA COSTA, Agente Penitenciário, testemunha dos autos, disse em juízo, mídia de fl. 101
, que confirma que encontrou quando de revista na bolsa da denunciada, foi encontrado um fundo falso na bolsa, onde estava guardado um pacote de material entorpecente (maconha), enrolado em fita crepe, que a mesma tentava colocar para dentro do Hospital da Casa Penal.

Pelo que se percebe dos depoimentos transcritos acima, a autoria do crime em questão foi devidamente demonstrada, tendo os agentes penitenciários que procederam a revista na denunciada confirmado in totum que a mesma tentava adentrar no Hospital Penitenciário com um pacote de substância entorpecente, fato este incontroverso, razão pela qual a decisão atacada, quanto a condenação imposta, deverá permanecer em sua plenitude, pois presente a traficância em sua modalidade ¿
transportar ou trazer consigo
¿.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa tendo em depósito, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei e destaquei)

Logo, presente está a demonstração real, através dos depoimentos existentes neste processo, de que o produto apreendido em poder da apelante era realmente produto entorpecente, que esta tentava colocar para dentro do Hospital Penitenciário.

Agora, no que se refere a dosimetria penal formulada pelo juízo a quo às fls. 121/122,
vejo que a mesma encontra-se em seus devidos termos legais, tendo o magistrado sentenciante estipulado uma pena base no importe de 06 anos e 03 meses de reclusão, ou seja, um pouco acima de seu mínimo permitido, já que observado as circunstâncias judicias presentes no art. 59 do CPB desfavoráveis a apelante, bem como os ditames entabulados no art. 42 da Lei de Drogas.

No mais, o julgador não observou qualquer circunstância atenuante da pena, mas procedeu a aplicação da causa de diminuição presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, decotando 2/3 (dois terços) da pena aplicada, definindo a mesma como final em 2 anos, 5 meses e 5 dias, importe este que se mostra bem ameno para o crime praticado, já que não empregado no caso a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, pois o crime foi praticado junto a hospital penitenciário, tendo sido bastante benevolente o magistrado julgador, já que aqui, em sede de apelação exclusiva da defesa, tal aumento se torna incabível, por se mostrar como reformatio in pejus, o que não é reconhecido por nosso ordenamento jurídico vigente.

Por último, no que tange a pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa ao caso sob exame, entendo que ainda não há subsídio suficiente para se aplicar tal benesse, pois como dito a apelante em suas razões recursais, o documento de identidade da mesma é objeto de ação para averiguação de sua falsidade, não se podendo então aqui, antes de ter findado a ação que apura a alegada falsidade documental, atribuir valor a cópia do documento de identidade juntado aos autos, fls. 141/142, para se aplicar a atenuante requerida.

Portanto, como já dito anteriormente, após o término da ação acima descrita, a apelante poderá postular seu pleito em ação própria, tudo após seu trânsito em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator